Tribunal: TJBA
Processo: 8040839-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040839-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: IEDA MARIA ANUNCIACAO Advogado(s):NELSON NICACIO DIAS NETO, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR, NELMIRA RODRIGUES DIAS FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TAXA EFETIVAMENTE CONTRATADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8040839-73.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.